Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001183-74.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: José Carlos Junqueira de Araújo, Izalba Diva de Albiquerque, Vanessa Barbosa Machado Alves, Marlus Eduardo de Moraes e Elo Medical Comercial EIRELI-ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1028073-75.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravados, até o montante de R$ 80.648,13 (oitenta mil seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos).
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a medida de indisponibilidade de bens independe da efetiva comprovação de dano ao erário, sem perder de vista que o periculum in mora é presumido em casos que tais, conforme remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Acresce que restaram demonstrados indícios da prática do ato ímprobo imputado aos agravados, de modo que “frente às fortes provas do prejuízo ao erário por atuação improba dos recorridos, vale mais prevalecer o ‘in dubio pro societate’, garantindo o ressarcimento ao erário do que resguardar o interesse particular dos agravados (...)”. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.
Diante de tais considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para antecipadamente determinar-se a constrição patrimonial no valor pretendido, medida que almeja ver ratificada por ocasião do julgamento de mérito.
É o relatório.
Decido.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na origem foi proposta Ação Civil Pública imputando aos agravados a suposta prática de atos ímprobos descritos no art. 12, II e III, da Lei 8.429/92. A síntese dos fatos vem assim explicitada na decisão:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens em face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES, ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI e MARLUS EDUARDO DE MORAES, aduzindo, em síntese, que foi instaurado inquérito civil para apurar irregularidades na compra de vinte e nove (29) Eletrocardiógrafos de 12 canais simultâneos, destinados para o funcionamento de novos leitos hospitalares/UTIs, realizada via Dispensa de Licitação no 30/2020, pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, sob o pretexto de providenciar insumos essenciais ao combate da pandemia de Covid-19 e lastreado em um termo de referência elaborado e assinado pela requerida IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, Secretária Municipal de Saúde, e por VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES, Gerente do Departamento de Administração e Finanças daquela pasta.
Informa que o primeiro requerido, na qualidade de Prefeito de Rondonópolis, celebrou o Contrato no 343/2020, para a compra de vinte e nove (29) aparelhos eletrocardiógrafos, pagando o montante de R$ 284.200,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais), à empresa ré ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI e seu sócio proprietário MARLUS EDUARDO DE MORAES, cujo valor unitário do produto ficou estimado em R$ 9.800,00.
Assevera que o referido processo de compra deveria ter sido cercado de todo o zelo e diligência que incumbe não somente ao homem médio, como principalmente, àquele que deveria ser um bom gestor da coisa pública, nos termos preconizados pelas normas constitucionais que regem a Administração Pública. Todavia, não foi o que ocorreu, face à sucessão de equívocos e malfeitos indesculpáveis, e que atraem inequivocamente a responsabilidade de todos os envolvidos nessa famigerada e ímproba fraude.
Alega que, visando impedir a entrada de terceiros interessados no certame que desde o início foi pensado e direcionado em favor da empresa demandada, o objeto da licitação foi descrito com especificações que seriam atendidas somente pela requerida ELO MEDICAL, sendo que a especificação dos Eletrocardiógrafos descrita no Anexo I do Ofício no 644/2020 reproduz integralmente o orçamento emitido pela referida empresa, em 05 de março de 2020, o que violou gravemente o disposto no art. 3o, §1o, inciso I da Lei no 8666/93.
Ressalta que, mesmo diante do processo de dispensa de licitação e o caráter de urgência de compra, competia aos requeridos realizarem concreta e efetiva pesquisa de preços dentre aqueles itens citados no inciso VI, §1°, Art. 4o-E., da Lei n°13.979, de 06/02/20; entretanto, os documentos demonstram que os requeridos não só realizaram o direcionamento da licitação ao especificar o produto na forma estritamente citada pela própria contratada, mas também por não realizarem consulta de preços com outras empresas do ramo, nem em sites próprios e indicados para certificar se o preço do produto estava dentro dos padrões aceitáveis.
Afirma que os gestores públicos requeridos tinham o dever jurídico de adotar a mais imperiosa cautela na estimação de custos para uma compra tão vultosa, pois, como determina os arts. 7o, §2o, inciso II c/c art. 40, §2o, inciso II da Lei no8666/93, toda licitação deve ser precedida de ampla pesquisa de preços, a fim de que a administração efetue uma aquisição que reflita a maior vantajosidade e economicidade possível ao erário público, evitando distorções e prejuízos com cotações direcionadas.
Sustenta, ainda, que a pesquisa direcionada realizada pelos envolvidos lastreou-se em um sobrepreço absurdo de 71,62%, ensejando um superfaturamento de R$ 80.648,13, conforme constatado no Relatório Técnico no 447/2020, que com uma simples e verdadeira pesquisa, obedecendo, dentro outros diapositivos, a própria Lei n 13.979/2020, teria evitado todo este dano concretamente apurado”.
Ao indeferir o pedido liminar de constrição patrimonial, a autoridade da instância singular afirmou que não se faziam presentes os requisitos de mister ao acolhimento da pretensão. In verbis:
“No caso, o autor sustenta a existência de dano ao erário, no importe de R$ 80.648,13 (oitenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos), ao argumento de que houve fraude à dispensa de licitação, direcionamento da compra, sobrepreço e superfaturamento do produto, conforme apurado pelo CAO - Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso, no Relatório Técnico no 447/2020.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, tenho como ausentes os requisitos que me possibilitam deferir, em sede de convicção sumária, a tutela inicial ora pleiteada.
Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem, nessa fase inicial, afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público, decorrente do Contrato no 343/2020, celebrado pelo requerido JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, na qualidade de Prefeito de Rondonópolis, com a empresa requerida ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI e seu sócio proprietário, o requerido MARLUS.
Referido contrato teve por objeto a compra de 29 (vinte e nove) aparelhos Eletrocardiógrafos de 12 canais simultâneos, pelo valor unitário de R$ 9.800,00, totalizando a quantia de R$ 284.200,00, baseada no Processo de Dispensa de Licitação no 30/2020.
O Relatório Técnico elaborado pelo CAO – Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso (no 447/2020), para averiguar sobrepreço e superfaturamento na Dispensa de Licitação no 30/2020, concluiu que houve Sobrepreço de R$ 2.780,97 por unidade, utilizando, para tanto, a “metodologia de cálculo Média Saneada levantada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Relatório emitido em 14/08/2020”.
Da análise do referido relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, verifica-se que os materiais considerados para o cálculo das médias de valores não são exatamente idênticos e que o valor do Eletrocardiógrafo é muito variado, sendo que o menor valor registrado é de R$ 4.450,00, já o maior é R$ 10.000,00, mais que o dobro (Id. 44910966 – pág. 106/112).
Em uma consulta rápido ao site Google, é possível constatar que o citado equipamento médico-hospitalar é comercializado por diversas marcas e, sobretudo, possui inúmeros modelos, o que gera uma grande variação de valores.
Assim, torna-se temerário aferir eventual sobrepreço sem levar em conta os preços praticados para o equipamento efetivamente adquirido pelo Município de Rondonópolis.
É fato que o Processo de Dispensa de Licitação no 30/2020 foi instruído apenas com um orçamento, emitido pela própria empresa contratada. Contudo, não há como esquecer os principais efeitos causados pela pandemia de COVID-19 ao setor do comércio de produtos e equipamentos médico-hospitalares, quais sejam, demanda maior que a oferta e aumento de preços.
A propósito, o representante do Ministério Público chegou a requisitar informações sobre os preços de venda ao consumidor dos produtos adquiridos pelo prefeito requerido e/ou similares, nos meses de março e abril de 2020, porém não obteve êxito, pois uma das empresas oficiadas informou que dos produtos relacionados comercializa apenas alguns deles e, em determinada região, a qual não inclui o Estado de Mato Groso; e a outra noticiou que não comercializou o item (Eletrocardiógrafo 12 canais) em março e abril de 2020 (Id. 44910966 – pág. 57/58, 75 e 80).
Aliado a tudo isso, tem-se que os equipamentos foram entregues sem intercorrências, na forma contratada (Id. 44910976 – pág. 5), e sem qualquer notícia de avarias.
Assim, embora existam indícios de irregularidades no Processo de Dispensa de Licitação no 30/2020, a questão atinente ao dano carece de provas e, portanto, deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual.
Dessa forma, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade de bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual”.
Com efeito, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (...) de que, ‘(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido’.
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (destaques apostos).
Logo, bem se vê que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurada em regular instrução processual, mas tão somente indícios a atestarem a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso dos autos, conquanto indiscutível a relevância do fato apurado, nota-se que os documentos a instruírem o feito de origem não ostentam, a priori, a robustez necessária para subsidiar a tutela liminar requestada pelo agravante.
Isso porque, conforme bem delineado na decisão vergastada, apesar de se verificarem indícios de irregularidade na compra e venda dos aparelhos médicos, a situação de pandemia oriunda da COVID-19, bem como a regular variação dos preços do maquinário objeto do contrato e a e efetiva de entrega destes arrefecem a plausibilidade das alegações ministeriais, o que, somado à gravidade da medida pleiteada, recomenda prudência em sua implementação.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intimem-se os agravados para contraminutarem o recurso, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado